Tribunal: TJDFT
Processo: 0002379-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. TRÁFICO NAS DEPENDÊNCIAS DE PRAÇA PÚBLICA PRÓXIMA À ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos. In casu, há prova suficiente para emissão de decreto condenatório, motivo pelo qual incabível a absolvição.
3. A causa especial de aumento de pena, prevista no inciso III, do art. 40 da Lei no 11.343/06, deve ser mantida, em razão de o delito ter sido praticado nas imediações de uma praça pública, próximo a estabelecimento de ensino que estava em funcionamento.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.